Tribunal: TJES
Processo: 5000810-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000810-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI e outros

AGRAVADO: VITOR MIGNONI DE MELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA.

Segundo a jurisprudência,
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento”
(AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

A sentença foi proferida no dia 03/10/2023, motivo pelo qual a análise do recurso resta prejudicada.

Preliminar
ex officio
acolhida para julgar o recurso prejudicado.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5000810-85.2023.8.08.0000

Agravantes:

Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira

Agravado:

Vitor Mignoni de Melo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira contra a decisão monocrática de id. 5354419, que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões recursais de id. 5631618, os agravantes alegam em síntese que (a) a questão referente à correção do rito processual pode ser objeto de agravo de instrumento; (b) o rol do art. 1.015 é taxativo mitigado; (c) a decisão que não conheceu do agravo de instrumento invocou fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação prévia; (d) o pedido de desistência apresentado na origem foi objeto de retratação; e (e) o recurso deve ser conhecido e provido para reformar a decisão e conhecer do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id. 5945774.

É o relatório. Inclua-se em pauta conjuntamente com a apelação cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058 e o agravo de instrumento n. 5010639-90.2023.8.08.0000.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso em virtude de sua prejudicialidade

Segundo a jurisprudência,
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento”
(AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Em sintonia:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DE EMBARGOS CONHECIDOS PARA JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Prolatada sentença nos autos originais, fica prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista que as partes sujeitarem-se aos efeitos da sentença e não mais aos da decisão agravada. 2. Recurso de embargos conhecidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000434-07.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 03/06/2021)

Verifica-se no
processo originário que a sentença foi proferida no dia 03/10/2023 (id. 31399877), motivo pelo qual o presente recurso resta prejudicado.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
e julgo o recurso prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,

eis que o presente recurso restou prejudicado em razão da sentença proferida nos autos de origem.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como
voto.